Tribunal: TJES
Processo: 5006400-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RODOVIA - CONCESSIONÁRIA ECO 101 – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I – Tratando-se de interesse meramente econômico envolvendo particulares (pessoas jurídicas de direito privado), inexiste qualquer viés atrativo para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, até porque a União não é responsável pelo pagamento da indenização pretendida pela autora/recorrida pelo seu desapossamento e devida pela concessionária.

II – Como a concessionária agravante atua como ente expropriante, deve ela arcar com as despesas periciais, já que promoveu o desapossamento de propriedade particular.

III - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006400-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006400-14
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Agravad
a
:
COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

RELATOR:
Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/
A
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo (id 1858897) que rejeitou a preliminar de incompetência da justiça estadual, bem como determinou o recolhimento dos honorários periciais em seu desfavor.

Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente aduz que a União é parte substancial pois a concessionária tutela direito da União. Alega ainda que o custeio dos honorários periciais deve obedecer a previsão do artigo 95, do CPC.

Contrarrazões id 2091346.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006400-14
.202
1
.8.08.0000

Agravante:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

Agravad
a
:
COOPE SERRANA – COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/
A
, no qual pleiteia a reforma do
decisum
primevo que rejeitou a preliminar de incompetência da justiça estadual, bem como determinou o recolhimento dos honorários periciais em seu desfavor.

Em suas razões recursais, em síntese, a recorrente aduz que a União é parte substancial pois a concessionária tutela direito da União. Alega ainda que o custeio dos honorários periciais deve obedecer a previsão do artigo 95, do CPC.

De plano, assevero que o recurso não deve ser provido.

Digo isto pois a competência para processamento e julgamento da demanda matriz é sim da Justiça Estadual.

Ora, a discussão travada na ação de origem diz respeito ao direito da recorrida, proprietária do imóvel em discussão, em receber indenização pela utilização de sua área pela concessionária aqui recorrente.

Veja-se que o fato da área ser reconhecida como de interesse público não atrai a competência da União, notadamente porque compete a concessionária agravante o adimplemento da indenização, sendo o seu valor a
quaestio iuris
travada no Juízo primevo.

Vale dizer, não está em discussão no processo de origem o reconhecimento de interesse público sobre a área e nem o ato administrativo que assim o reconheceu, mas tão somente o valor da indenização que deve ser adimplida pela concessionária recorrente.

Portanto, trata-se de interesse meramente econômico envolvendo particulares (pessoas jurídicas de direito privado), inexistindo qualquer viés atrativo para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, até porque a União não é responsável pelo pagamento pela indenização pretendida pela autora/recorrida.

Sobre o tema, tem-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
Não havendo interesse da União em intervir no feito de desapropriação por utilidade pública promovido pelas RODOVIAS INTEGRADAS DO PARANÁ S.A., mas apenas interesse privado relacionado às partes integrantes dos polos ativo e passivo, e não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 109 da CF/88, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual. (TRF4, AG 5015171-88.2022.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relator ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 05/07/2022).

Assim, deve ser mantida a decisão que reconheceu a competência da justiça estadual para analisar o processo matriz.

Em trato continuativo, no que se refere à obrigatoriedade do pagamento dos honorários periciais, vislumbro que agiu com acerto o Magistrado primevo.

Ora, em casos como o presente, o custeio deve recair sobre àquele que motivou o desapossamento, não sendo crível impor a autora/agravada a obrigação de arcar com os honorários periciais.

E mais, o objeto da perícia é mensurar o
quantum
equivalente à indenização pela desapropriação da área que foi reconhecida como de interesse público em favor da concessionária, o que justifica a sua obrigação de adimplir inteiramente os honorários periciais.

Assim, como a agravante atua como ente expropriante, deve ela arcar com as despesas periciais, já que promoveu o desapossamento de propriedade particular. Nesse sentido:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - HONORÁRIOS - ÔNUS DO PAGAMENTO DE PERÍCIA.
É do expropriante o ônus com os gastos de perícia,
sendo incabível, no presente caso, a aplicação subsidiária do disposto no art. 33 do Código de Processo Civil, principalmente tendo em vista a necessidade de conciliar esta regra com os preceitos constitucionais da justa e prévia indenização do expropriado (art. 5º, XXIV da CR). O fato de ser a ação de indenização por expropriação indireta não pode ser utilizado em favor do agravado, pois seria um estímulo às invasões oficiais.(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0710.09.019148-1/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2011, publicação da súmula em 09/09/2011).

Sem mais delongas, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter irretocada a decisão combatida.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 03 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RODOVIA - CONCESSIONÁRIA ECO 101 – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – INDENIZAÇÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – ÔNUS DO EXPROPRIANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I – Tratando-se de interesse meramente econômico envolvendo particulares (pessoas jurídicas de direito privado), inexiste qualquer viés atrativo para o reconhecimento da competência da Justiça Federal, até porque a União não é responsável pelo pagamento da indenização pretendida pela autora/recorrida pelo seu desapossamento e devida pela concessionária.

II – Como a concessionária agravante atua como ente expropriante, deve ela arcar com as despesas periciais, já que promoveu o desapossamento de propriedade particular.

III - Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.